Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 11/3/2020. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.170. INADMISSIBILIDADE. TEMA 1.169. DISTINGUISHING.
1. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (DJe 20.11.2017), reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
2. Após o julgamento dos embargos de declaração (03.10.2019) interpostos no referido RE, com trânsito em julgado em 03.3.2020, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
3. Quando o édito objeto do cumprimento de sentença transita em julgado em data posterior ao julgamento feito pelo Pretório Excelso (11.3.2020), aplicável o Tema 810/STF. Logo, correta está a incidência do IPCA-E.
4. O sobrestamento do feito exige expressa manifestação do Pretório Excelso quando do reconhecimento da existência de repercussão geral, haja vista que não se trata de consequência automática, nos termos do entendimento oriundo do Plenário daquela Corte no julgamento da Questão de Ordem no RE 966.177/RS.
5. Se a sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença não é genérica, por ter delimitado o alcance subjetivo e objetivo, constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do Tema repetitivo 1.169/STJ, devendo ter prosseguimento a execução até a satisfação da dívida.
6. Recurso não provido.